Tribunal: TJBA
Processo: 8039410-40.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8039410-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JONATA ALMEIDA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
KLEBER JOSE MARTINS FERREIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE VALENÇA, 1ª VARA CRIMINAL

Advogado(s)
:

C/J

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FACÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de JONATA ALMEIDA DOS SANTOS, investigado pela suposta autoria de triplo homicídio qualificado ocorrido em 30.11.2024, no Distrito de Boipeba, município de Cairu/BA, em tese motivado por disputa territorial entre facções criminosas “Comando Vermelho” e “Bonde do Maluco” pelo controle do tráfico de drogas. Paciente teve prisão temporária decretada em 09.06.2025, posteriormente convertida em prisão preventiva em 04.07.2025.

2. Postula-se a revogação da prisão preventiva, alegando ausência de
fumus comissi delicti
e falta de fundamentação idônea da decisão constritiva.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se está presente o requisito
fumus comissi delicti
; (ii) verificar a idoneidade da fundamentação do decreto preventivo; (iii) analisar os requisitos descritos no art. 312 do CPP.

III. Razões de decidir

4. O exame do
fumus comissi delicti
demanda análise fático-probatória incompatível com a via estreita do
H
abeas
C
orpus
, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. A prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos que demonstram a periculosidade social do Paciente, incluindo a indicação de ser líder de facção criminosa, o elevado risco de reiteração delitiva e a necessidade de garantia da ordem pública.

6. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta dos delitos e da posição de liderança do Paciente na organização criminosa.

IV. Dispositivo e tese

7.
Habeas Corpus
conhecido em parte e, nessa extensão, denegado.

Tese de julgamento
: "1. A análise do
fumus comissi delicti
em
H
abeas
C
orpus
fica prejudicada quando demanda incursão probatória incompatível com a via eleita. 2. A prisão preventiva para garantia da ordem pública exige fundamentação concreta baseada na periculosidade social do agente e nas circunstâncias específicas do caso. 3. A liderança de facção criminosa e o envolvimento em crimes graves justificam a inadequação de medidas cautelares diversas da prisão."

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, 312, 313, I, e 319; Lei nº 7.960/89, arts. 1º, I e III, "a", e 2º; CP, art. 121, § 2º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 167.118/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 25.10.2022; STJ, AgRg no HC nº 654.422/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 14.12.2021; STJ, AgRg no RHC nº 209.260/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 17.06.2025.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus
n.º
8039410-40.2025.8.05.0000
, impetrado pelo Advogado Kleber José Martins Ferreira (OAB/BA n.º 14.713), em favor de JONATA ALMEIDA DOS SANTOS, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Valença/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER em parte e, nessa extensão, DENEGAR a Ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora